Tribunal: TJMT
Processo: 1009195-63.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009195-63.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROSELI TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 007.367.921-63 (EMBARGANTE), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESILATO DE NINTEDANIBE. ESCLEROSE SISTÊMICA COM COMPROMETIMENTO PULMONAR. TEMA 6 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. OMISSÕES SANADAS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por paciente portadora de esclerose sistêmica com comprometimento pulmonar contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência de ação de obrigação de fazer visando o fornecimento do medicamento Esilato de Nintedanibe 150mg, alegando omissões na análise dos requisitos do Tema 6 do STF.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta efetivas omissões na análise dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 para o fornecimento excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS e se tais omissões justificam a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apresentou omissões na análise pormenorizada dos requisitos do Tema 6 do STF, especialmente quanto à demonstração da negativa administrativa, inadequação dos protocolos padronizados e imprescindibilidade clínica do tratamento.
4. A embargante demonstrou o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência vinculante, incluindo a eficácia reconhecida do medicamento para doenças pulmonares fibrosantes e a hipossuficiência econômica comprovada.
5. A esclerose sistêmica com comprometimento pulmonar constitui doença grave e progressiva que demanda tratamento diferenciado quando os protocolos convencionais se mostram insuficientes, impondo-se a intervenção judicial para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde.
6. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento primário ao Estado de Mato Grosso, considerando a repartição de competências no SUS para medicamentos de alto custo.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação e determinar o fornecimento do medicamento.
Tese de julgamento:
"1. Quando demonstrados os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF, é possível o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado ao SUS para tratamento de doença grave e progressiva. 2. A esclerose sistêmica com comprometimento pulmonar, pela sua gravidade e especificidade, justifica o fornecimento de medicamento especializado quando os protocolos convencionais se mostram inadequados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 196 e 23, II; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 855.178 (Tema 793); STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSELI TEIXEIRA DE SOUZA contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis-MT, visando o fornecimento do medicamento Esilato de Nintedanibe 150mg (OFEV) para tratamento de esclerose sistêmica com comprometimento pulmonar.

A embargante alega que o acórdão embargado apresenta omissões ao deixar de analisar adequadamente: a negativa administrativa; a suposta ilegalidade do ato da CONITEC; o parecer do Ministério Público que opinou pelo parcial provimento do recurso; a imprescindibilidade da terapia combinada dos medicamentos nintedanibe e perfinidona; e o preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o julgado e determinar o fornecimento dos medicamentos retrocitados.

O Município de Rondonópolis-MT apresentou contrarrazões, oportunidade em que, sustentou que não há vícios no acórdão, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, vedada na via estreita dos embargos declaratórios.

O Estado de Mato Grosso também ofereceu contrarrazões e alega a inadmissibilidade dos embargos como sucedâneo recursal, argumentou que o acórdão examinou todos os pontos essenciais e que não foram preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF.

O Ministério Público, por sua vez, opôs embargos de declaração para correção de erro material, esclarecendo que houve manifestação ministerial nos autos opinando pelo parcial provimento do recurso, contrariamente ao que constou no relatório do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ROSELI TEIXEIRA DE SOUZA contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis-MT, visando o fornecimento do medicamento Esilato de Nintedanibe 150mg (OFEV) para tratamento de esclerose sistêmica com comprometimento pulmonar.

Inicialmente, acolho os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público para corrigir o erro material constante do acórdão, que mencionou inexistir parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, quando, na verdade, o Parquet se manifestou pelo parcial provimento do recurso.

Quanto aos embargos de declaração da parte autora, embora reconheça que os embargos declaratórios não se prestem, em regra, à rediscussão do mérito, verifico que o acórdão embargado efetivamente apresenta omissões que merecem ser sanadas, especialmente no que tange à análise pormenorizada dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6.

Ao reexaminar detidamente os autos, constato que a embargante logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência vinculante do STF para o fornecimento excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS.

Quanto ao requisito da negativa administrativa, verifica-se que a autora protocolou requerimento junto ao Sistema Único de Saúde, obtendo resposta negativa, conforme documentação acostada aos autos. O fato de não ter esgotado a via administrativa perante todos os entes federativos não obsta o prosseguimento da demanda, considerando a solidariedade estabelecida no Tema 793 do STF e a urgência do caso.

No tocante à análise da CONITEC, embora o órgão não tenha recomendado a incorporação do medicamento, tal decisão baseou-se precipuamente em critérios econômicos e orçamentários, não havendo questionamento quanto à eficácia técnica do fármaco. A própria CONITEC reconhece a eficácia do medicamento Nintedanibe para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática, sendo que a esclerose sistêmica com comprometimento pulmonar apresenta mecanismos fisiopatológicos similares.

Relativamente à impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no SUS, os laudos médicos são categóricos ao demonstrarem que os protocolos convencionais se mostraram insuficientes para controlar a progressão da doença pulmonar da autora. A esclerose sistêmica com comprometimento pulmonar grave representa condição clínica específica que demanda tratamento diferenciado, não contemplado adequadamente pelos medicamentos padronizados.

Quanto à comprovação científica da eficácia do medicamento, embora não tenham sido juntados ensaios clínicos randomizados específicos, a literatura médica especializada e as diretrizes internacionais reconhecem amplamente a eficácia do medicamento Estilato de Nintedanibe no tratamento de doenças pulmonares fibrosantes, incluindo aquelas secundárias à esclerose sistêmica. O medicamento possui registro na ANVISA e aprovação em agências regulatórias internacionais renomadas.

A imprescindibilidade clínica do tratamento resta inequivocamente demonstrada pelos laudos médicos que atestam a gravidade do quadro clínico da autora e a necessidade urgente do medicamento para evitar a progressão da fibrose pulmonar, com risco de comprometimento irreversível da função respiratória. (id. 322604937, 322604938)

Por fim, a incapacidade financeira da autora para custear o tratamento está devidamente comprovada pela documentação juntada aos autos, evidenciando sua condição de hipossuficiência econômica.

Nesse contexto, considerando que a esclerose sistêmica com comprometimento pulmonar constitui doença grave e progressiva, que pode levar à insuficiência respiratória e morte se não adequadamente tratada, e que o medicamento pleiteado representa a melhor opção terapêutica disponível para controlar a progressão da fibrose pulmonar, entendo que o caso se enquadra na excepcionalidade prevista no Tema 6 do STF.

Corroboro, o direito fundamental à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Quando os protocolos padronizados se mostram insuficientes para casos específicos e graves como o presente, o Poder Judiciário deve intervir para assegurar a efetividade desse direito fundamental.

Ademais, o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, exige que sejam proporcionados os meios necessários para preservar a vida e a saúde dos cidadãos, especialmente quando se trata de medicamento essencial para evitar a progressão de doença potencialmente fatal.

Importante consignar, no
que tange
à
responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Tendo em vista a repartição de competências administrativas no âmbito do SUS e que medicamentos de alto custo são prioritariamente de responsabilidade estadual, direciono o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais

entes federativos.

No que se refere ao pedido de fornecimento do medicamento Perfinidona, observo que tal pleito não constou da petição inicial, configurando pedido
ultra petita
. A embargante limitou-se a requerer o fornecimento do Esilato de Nintedanibe 150mg, não havendo nos autos prescrição médica ou fundamentação técnica específica para a Perfinidona, conforme se observa nos identificadores de números 322604939 e 322604937. Embora a literatura médica mencione eventual benefício da terapia combinada, o Poder Judiciário não pode conceder além do que foi expressamente postulado, sob pena de violação ao princípio da congruência e da inércia jurisdicional.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos modificativos para, sanando as omissões apontadas, dar provimento ao recurso de apelação e julgar procedente o pedido inicial, e determino ao Estado de Mato Grosso que forneça à autora o medicamento Esilato de Nintedanibe 150mg, conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade clínica, sem prejuízo da responsabilidade solidária e subsidiária do Município de Rondonópolis-MT, em caso de descumprimento.

Indefiro, contudo, o fornecimento do medicamento Perfinidona por configurar pedido ultra petita não formulado na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026